Tribunal: TCU
Processo: 012.164/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de pensão civil registrados tacitamente.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício dos atos de concessão de pensões civis instituídas por Ana Lucia de Santana Moura e Renato Jose Costa Sousa, consideradas tacitamente registradas pelo Acórdão 18374/2021-TCU-Segunda Câmara e nas quais foi apontada a inclusão de parcela que deveria ter sido absorvida por reajustes salariais posteriores. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; nos arts. 260, § 1o; e 262 do Regimento Interno e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. rever de ofício os atos de pensão civil de Ana Lúcia de Santana Moura e Renato José Costa Sousa, em benefício de José Vieira de Moura e Francisca Martins de Sousa, respectivamente, considerá-los ilegais e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelos interessados até a data da ciência deste Acórdão pela unidade jurisdicionada, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS - Teresina/PI que: 9.3.1. no prazo de quinze dias a contar da ciência deste Acórdão, cesse pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique a esta Corte as providências adotadas; 9.3.2. no prazo de trinta dias a contar da ciência deste Acórdão, cadastre no Sistema E-Pessoal novos atos relativos aos interessados, livres da irregularidade apontada, e remeta a esta Corte comprovantes da data em que eles foram elas notificados do teor desta deliberação, com o devido alerta de que o efeito suspensivo decorrente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos após tal notificação, em caso de não provimento do apelo.